Tribunal: TJSP
Processo: 1002275-46.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos à execução. "Instrumento Particular de Contrato de Mútuo". Alegação de não recebimento do produto do mútuo. Pleito de produção de prova. Cerceamento de defesa configurado. Determinação de reabertura da instrução probatória. R. sentença anulada. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002275-46.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
VIAÇÃO PIRACEMA DE TRANSPORTES LTDA, é apelado/apelante ADILSON
BENEDITO MALUF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002275-46.2019.8.26.0451 -Voto no 34.684 - m
2
Voto no 34.684
Processo no: 1002275-46.2019.8.26.0451
Classe Assunto: Apelação Cível - Mútuo Com Revisão
Apelante/Apelado: Viação Piracema de Transportes Ltda
Apelado/Apelante: Adilson Benedito Maluf
Embargos à execução. “Instrumento Particular de Contrato de
Mútuo”. Alegação de não recebimento do produto do mútuo.
Pleito de produção de prova. Cerceamento de defesa configurado.
Determinação de reabertura da instrução probatória. R. sentença
anulada. Recurso de apelação provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face do teor da r. sentença de
fls. 360/362, que julgou parcialmente procedente os presentes embargos à execução, para
reconhecer excesso de execução.
O embargante recorre, requerendo a reabertura da instrução processual.
O embargado também recorre, alegando, em síntese, que não há excesso de
execução.
Contrarrazões apresentadas às fls. 396/404 e às fls. 405/415.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da
r. sentença recorrida.
Trata-se de embargos à execução do “Instrumento Particular de Contrato de
Mútuo” (fls. 68). Foi pactuado o mútuo de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil
reais).
O embargante sustenta, em suma, que não recebeu o produto mútuo. In verbis,
alega que “Partindo dessa premissa, fica denunciado o negócio jurídico realizado entre as
partes, uma vez que não se aperfeiçoou, tendo em vista que não houve a tradição, isto é, o
Mutuante, ora Embargado, não transferiu ao Mutuário o objeto do negócio jurídico em
testilha” (fls. 3).
Desse modo, com o devido respeito, ainda que tenha constado do “Instrumento
Particular de Contrato de Mútuo” a declaração de recebimento da quantia emprestada, é
certo ainda a incerteza do efetivo recebimento, ante a expressa negação do mutuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002275-46.2019.8.26.0451 -Voto no 34.684 - m
3
Registre-se inclusive que, considerando o valor do mútuo (R$ 470.000,00), é
comum haver registros bancários da transação, sem olvidar os documentos próprios para
fins fiscais.
Nesse contexto, de rigor deferir a reabertura da instrução processual, restando
configurado o cerceamento de defesa, consignando-se que o embargante indicou provas a
produzir (fls. 348).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao
recurso de apelação do embargante, para reconhecer o cerceamento de defesa,
determinando-se a reabertura da instrução probatório, com escopo de apurar o recebimento
do produto do mútuo, em que o Douto Juiz a quo especificará e determinará a realização de
todas as provas cabíveis e apropriáveis, observando-se o ônus probatório, dentro de sua
plena e própria discricionariedade. Em razão do ora decidido, resta prejudicado o recurso
de apelação interposto pelo embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator